Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721178-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: ROSANGELA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E URBANÍSTICO. LOTEAMENTO EM SOLO RURAL PARA FINS URBANOS. EMPREENDIMENTO REGULARIZADO. II - PRELIMINARES. II.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO. II.2 - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA AO INTERESSE DE OBTER PROVIMENTO JUDICIAL SUBSTITUTIVO DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMANDA DE NATUREZA CONSTITUTIVA. ALEGADA RECUSA DE OUTORGA PELO PROMITENTE/VENDEDOR. DEMANDA CUJO VALOR DEVE CORRESPONDER À IMPORTÂNCIA AJUSTADA PELA COMPRA DO IMÓVEL EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. II.3 - INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DECLARADA PELA AUTORA DE OBTER PROVIMENTO JUDICIAL QUE SUBSTITUA A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL ADQUIRIDO E QUITADO. UTILIDADE RECONHECIDA DA POSTULADA EXECUÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. II.4 - PRELIMINARES REJEITADAS. III - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOTEADO. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSFERIDOS POR ESCRITURA PÚBLICA DE CESSSÃO DE DIREITO DE POSSE. IMÓVEL INTEGRANTE DE PARCELAMENTO RURAL PARA FINS URBANOS. CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA. DIREITO RECONHECIDO AOS PROMITENTES/COMPRADORES DE OBTEREM ESCRITURA PÚBLICA PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PROMITENTE/VENDEDORA QUE CONDICIONA A LAVRATURA DESSE DOCUMENTO AO CUMPRIMENTO DE DIVERSAS EXIGÊNCIAS. RESSARCIMENTO DE VALORES PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. VALIDAÇÃO DA COMPRA E VENDA QUE NÃO ESTÁ SUJEITA, SEJA PELA LEI, SEJA PELO CONTRATO, A TAL OBRIGAÇÃO. A AUTORIZAÇÃO DADA POR CONDÔMINOS, EM ASSEMBLEIA GERAL, À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO ENSEJA COBRANÇA EM DESFAVOR DO CONDÔMINO QUE NÃO HOUVER PAGO OS TRABALHOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS. DESPESA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA AO ADQUIRENTE COMO QUANTIA ADICIONAL PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPORTÂNCIA NÃO MENSURÁVEL PARA O CASO CONCRETO. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar rejeitada. 2. O valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico almejado pela autora/apelada em razão da natureza constitutiva que ostenta a ação de adjudicação de imóvel. Impugnação rejeitada. 3. O interesse de agir se manifesta pela demonstração de seu tríplice aspecto: adequação, necessidade e utilidade. Alegado, pelo promitente/comprador, o pagamento integral do preço do lote de terreno a ele prometido a venda e a mora do promitente/vendedor na outorga da escritura pública definitiva de compra e venda, caracterizado está o interesse de agir para propositura de ação de adjudicação compulsória. 4. Tem direito o promitente/comprador, titular de direito real e adimplente com todas as obrigações legitimamente convencionadas em compromisso de compra e venda de imóvel, de obter provimento judicial que, em execução específica, substitua a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda ante a injustificada recusa do promitente/vendedor. Hipótese em que, por sentença, determinada será a expedição de Carta de Adjudicação em favor do adquirente do lote de terreno objeto de negociação. Inteligência do art. 1.418 do Código Civil e do art. 41 da Lei 6.766/76. 5. Não tendo os contratantes estabelecido qualquer disciplina quanto ao custeio de obras que deveriam ser realizadas para regularização do loteamento constituído sob a forma de parcelamento irregular do solo rural para fins urbanos, inadmissível sujeitar a lavratura da escritura de compra e venda ao pagamento de tais despesas, as quais foram posteriormente assumidas pelos condôminos. Os serviços autorizados em assembleia, se executados, podem ser objeto de cobrança, mas não pode o pagamento deles constituir empecilho à lavratura escritura pública a ser registrada no cartório imobiliário. 5. A base de cálculo para fixação de honorários de advogado deve respeitar a hierarquia enunciada no art. 85, § 2o, do CPC, o qual estabelece que, não havendo como mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, os honorários devem ser arbitrado conforme o valor da causa. 5.1 Julgada procedente a pretensão autoral para para adjudicar o imóvel objeto da demanda em favor das autoras/apelantes, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% a 20% do valor dado à causa, correspondente ao valor do bem adjudicado. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando inadequação da via eleita para solucionar a lide, uma vez que foi utilizada a Adjudicação Compulsória para julgar matéria relacionada a cobrança ou obrigação de não fazer. Aduz que discorrer sobre a possibilidade de o pagamento do valor de regularização do loteamento ser condicionante para a outorga da escritura é objeto de uma ação de obrigação de não fazer; c) artigo 292, inciso II, do CPC, articulando a necessária adequação do valor da causa. Destaca que a fixação do valor da causa deve ser proporcional e adequada ao proveito econômico da ação; d) artigo 85, § 2o, do CPC, afirmando que a fundamentação de aplicação de honorários sobre o proveito econômico, em que este corresponde ao valor do lote, e não ao valor efetivamente aproveitado, não corresponde à ordem hierárquica estabelecida no respectivo artigo. Assevera que os honorários deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico expressamente obtido na demanda, qual seja, R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), o qual a recorrida trouxe em sua inicial. Subsidiariamente, pede sejam arbitrados honorários sobre o valor das obrigações condicionantes impostas pela recorrente e não o valor integral do imóvel. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339. Nas contrarrazões (ID 64185049), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada violação ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028